Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708319-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: AMANDA LOUISE BASTOS SEFFRIN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e deixa de recolher o preparo. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência, sendo relevante destacar que a parte recorrente é servidor do Departamento de Estradas e Rodagem e aufere remuneração de cerca de R$8.000,00 (oito mil reais), o que não condiz com o instituto da gratuidade (contracheque de ID 18947624). Saliente-se que o pedido restou indeferido na decisão de ID 22152725 e a parte recorrente não demonstrou alteração na sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício nesta fase processual. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito